Tribunal: STJ
Processo: 0023136-83.2015.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806777 - MG (2024/0456362-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CHAVES ABDALLA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
ADVOGADO
: ADRIANA ANSELMO GUIMARÃES - MG085206
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de embargos à execução fiscal acolhidos
parcialmente para reconhecer prescrição e nulidade de certidões de dívidas
ativas. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra decisão
da Presidência desta Corte que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
II - Nesta Corte a decisão agravada não conheceu o recurso
especial, considerando a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STJ.
A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna esse fundamento. É
entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48393596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 153da050-9f91-4a3b-81c6-dd3d05c68e60

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 153da050-9f91-4a3b-81c6-dd3d05c68e60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806777 - MG (2024/0456362-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CHAVES ABDALLA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
ADVOGADO
: ADRIANA ANSELMO GUIMARÃES - MG085206
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de embargos à execução fiscal acolhidos
parcialmente para reconhecer prescrição e nulidade de certidões de dívidas
ativas. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior
Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra decisão
da Presidência desta Corte que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
II - Nesta Corte a decisão agravada não conheceu o recurso
especial, considerando a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STJ.
A parte agravante, em seu agravo interno, não impugna esse fundamento. É
entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução fiscal acolhidos parcialmente para
reconhecer prescrição e nulidade de certidões de dívidas ativas. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte
resumo da ementa:

Documento eletrônico VDA47570532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:54
Código de Controle do Documento: f1d39f36-64b3-4306-8fa7-1e9704292824

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO PARCIAL – OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS POR
TERCEIROS – BASE E MATERIAL DO FATO GERADOR DESNATURADA –
NULIDADE – TAXAS – ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE – AUSÊNCIA –
ILEGALIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno
contra decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial.
É o relatório.
VOTO

Nesta Corte a decisão agravada não conheceu o recurso especial, considerando
a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STJ. A parte agravante, em seu agravo
interno, não impugna esse fundamento.
É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na decisão agravada, a irresignação do Conselho Federal da OAB foi afastada
pelas seguintes razões: 1) não há vícios no acórdão recorridos capazes de amparar a tese de
ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973; 2) contrariar o Tribunal de origem quanto à
existência de teratologia na questão da prova implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável devido à Súmula 7 desta Corte; e 3) a referida súmula também
obsta a análise do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
2. No presente recurso, a parte agravante impugna apenas a incidência da Súmula 7
/STJ, deixando de observar a determinação do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, pois não refuta
os outros fundamentos da decisão agravada.
3. É cediço que "o Agravo Interno parcial é cabível nas hipóteses em que há
manifestação expressa de que sua irresignação volta-se somente contra parcela do julgado,
havendo concordância com o restante" (AgInt no REsp 1.518.882/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 21.2.2019), o que, entretanto, não foi realizado no caso em
tela.
Documento eletrônico VDA47570532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:54
Código de Controle do Documento: f1d39f36-64b3-4306-8fa7-1e9704292824

4. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ,
que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1o: "Na petição
de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
5. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.158.581/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. REPRODUÇÃO DOS VÍCIOS PRESENTES NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. No caso dos autos, a petição do agravo interno não impugnou o único fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reiterar os
vícios que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se embasa o agravo interno com a mera reprodução dos vícios presentes nas
razões do agravo em recurso especial, sob pena de não conhecimento.
Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu do Agravo, para não conhecer do Recurso
Especial, pela incidência das Súmulas 5/STJ, 7/STJ, 282/STF, 283/STF e 284/STF.
III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os
fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra
01/03/2021
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
01/03/2021 AgInt no AREsp
1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
22/06/2020
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
17/10/2017 AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
IV. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.919.503/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA47570532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:54
Código de Controle do Documento: f1d39f36-64b3-4306-8fa7-1e9704292824

É o voto.
Documento eletrônico VDA47570532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:54
Código de Controle do Documento: f1d39f36-64b3-4306-8fa7-1e9704292824

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.777 / MG
Número Registro: 2024/0456362-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231368320158130027 10000230138216005 231368320158130027
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CHAVES ABDALLA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
PROCURADOR : ADRIANA ANSELMO GUIMARÃES - MG085206
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CHAVES ABDALLA
ADVOGADO : ANTÔNIO CHAVES ABDALLA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG066493
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BETIM
ADVOGADO : ADRIANA ANSELMO GUIMARÃES - MG085206
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: 165ad243-4b00-4c38-8836-20c7f87e8305

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: 165ad243-4b00-4c38-8836-20c7f87e8305